Tribunal: TJSP
Processo: 1044054-34.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ção documental expressamente admitida em lei.

A efetiva liberação e utilização integral do crédito pelos embargantes, inclusive com movimentações financeiras e transferências, afasta qualquer alegação de inexistência, surpresa ou desconhecimento da obrigação.

7. A invocação de nulidade formal por parte de quem se beneficiou do contrato configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil.

8. Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se reconhece nulidade processual, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário mantém sua liquidez, certeza e exigibilidade quando integrada por planilha de cálculo e extratos bancários, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004.
2. A utilização efetiva do crédito pelo devedor impede a alegação de nulidade meramente formal do título executivo, por força da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
3. A juntada de documentos complementares autorizados por lei não viola o princípio da estabilização da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 487, I; 783; 803; 1.022; 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 113 e 422; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Súmula no 14; TJSP, Apelação Cível no 1027102-89.2024.8.26.0114, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJSP, Apelação Cível no 1062635-20.2025.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2026.
(TJSP; Apelação Cível 1044054-34.2024.8.26.0506; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DATAS DE VENCIMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO POR PLANILHA E EXTRATOS. ART. 28, § 2o, DA LEI No 10.931/2004. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELOS DEVEDORES. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DATAS DE VENCIMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO POR PLANILHA E EXTRATOS. ART. 28, § 2o, DA LEI No 10.931/2004. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELOS DEVEDORES. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em embargos à execução opostos pelos executados contra execução promovida pelo Banco Bradesco S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário representativa de operação de capital de giro, no valor histórico de R$ 220.000,00, julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão do suposto não enfrentamento da tese de estabilização da lide; (ii) estabelecer se a Cédula de Crédito Bancário é inexigível por ausência de indicação das datas de vencimento das parcelas, à luz dos arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado enfrenta a questão central da controvérsia e fundamenta a decisão, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, inexistindo omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa disposição do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e da Súmula no 14 do TJSP.

5. A própria Lei no 10.931/2004 autoriza a apuração do valor da obrigação e de seu saldo devedor por meio de planilha de cálculo e extratos bancários, os quais integram o título executivo, suprindo eventual ausência de elementos formais no instrumento.

6. A juntada de planilhas e extratos não configura inovação ou violação ao princípio da estabilização da lide, por não implicar modificação do pedido ou da causa de pedir, mas simples complementação documental expressamente admitida em lei.

A efetiva liberação e utilização integral do crédito pelos embargantes, inclusive com movimentações financeiras e transferências, afasta qualquer alegação de inexistência, surpresa ou desconhecimento da obrigação.

7. A invocação de nulidade formal por parte de quem se beneficiou do contrato configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil.

8. Ausente demonstração de prejuízo concreto, não se reconhece nulidade processual, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário mantém sua liquidez, certeza e exigibilidade quando integrada por planilha de cálculo e extratos bancários, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004.
2. A utilização efetiva do crédito pelo devedor impede a alegação de nulidade meramente formal do título executivo, por força da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
3. A juntada de documentos complementares autorizados por lei não viola o princípio da estabilização da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 487, I; 783; 803; 1.022; 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 113 e 422; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Súmula no 14; TJSP, Apelação Cível no 1027102-89.2024.8.26.0114, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJSP, Apelação Cível no 1062635-20.2025.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2026.